Tribunal: TJES
Processo: 5012285-38.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012285-38.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ED CARLOS OLIMPIO

REQUERIDO: 1ª CAMARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE NULIDADES NO CASO CONCRETO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– REVISÃO
IM
P
R
OCEDENTE.

1.
A abordagem de corréu não se consolidou de forma ilegal, haja vista que o ato teve como fato motivador a fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato que a apelante encontrava-se em local público, quando, imediatamente ao avistar os agentes de segurança pública, demonstrou comportamento suspeito e nervosismo, evidentemente pelo fato de que trazia consigo drogas de forma ilícita, para fins de efetivação do tráfico de drogas, tudo conforme denunciado e devidamente comprovado.

Como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas”.

É o caso dos autos, e portanto, não se vislumbra a nulidade apontada.

2.
Igual reflexão, de ausência de abuso de direitos, se concretiza com relação a entrada dos policias no domicílio do corréu

Wagner Pereira Santos.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e após o estudo dos autos entendo que a entrada dos policiais no domicílio do corréu se perfectibilizou de forma regular,
a uma
em razão da prévia situação fática que se vislumbrou em momento exatamente anterior, que revelou a posse de droga paras fins ilícitos;
a duas
pelo fato de que
o corréu autorizou previamente
e espontaneamente
que os policiais adentrassem
na
sua residência, conforme externa
do em juízo
.

E ainda: Não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência quando há prévia situação de flagrância quanto ao delito de tráfico de drogas. Delito de
caráter permanente,
ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência,
sendo certo que, repita-se, fora previamente autorizada a entrada dos policiais no local.

3.
No que se refere a comprovação da autoria e materialidade dos delitos objetos da condenação do autor, afere-se que:
A
.
Tais pontos foram analisados de forma minuciosa na sentença originária, e também por esta Corte, quanto do julgamento do apelo;
B
.
É de todo inviável que a revisão criminal se projete como uma nova via recursal, a fim de que matérias amplamente debatidas e decididas sejam novamente apreciadas pelo Tribunal;

C
.
Quanto a autoria e materialidade dos delitos denunciados, não se constata decisão contrária às provas dos autos, à luz dos argumentos de antítese externados com juridicidade no voto condutor do julgamento da apelação criminal n. 0005931-31.2019.8.08.0030, não havendo novos elementos ou provas que conduzam a conclusão diversa.

4
.
Pedido revisional julgado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de revisão criminal ajuizada por
ED CARLOS OLIMPIO
,
em face do acórdão oriundo da Eg. Primeira Câmara Criminal desta Corte, que, em síntese, norteou o julgamento dos autos nº 0005931-31.2019.8.08.0030, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Também como dito, aduz o requerente, em síntese, que a prova que resultou na condenação dos sentenciados é ilícita, em razão da defendida abordagem ilegal de corréu, e da entrada ilegal em domicílio de corréu.

Sustenta, ainda, que inexistiu comprovação contra si acerca da materialidade e autoria do delito, a ensejar a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, de modo que almeja a procedência do pedido para fins de absolvição.

Pois bem. Primeiramente relembro que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos sustentados na inicial, verifico que as teses externadas não devem prosperar, seja em razão da ausência de comprovação das nulidades apontadas, seja em razão de que o reconhecimento da materialidade e autoria do delito já fora declarada após deslinde dos autos originários, não se prestando a revisão criminal para fins rediscussão da matéria, em se tratando de decisão que não se projetou de forma absolutamente contrária às provas dos autos.

O autor fora denunciado, em conjunto com os demais réus, pelo fato de que:

“[...] que no dia 18 de maio de 2019, policiais militares, durante patrlhamento tático no bairro Planalto, nesta urbe, avistaram um indivíduo em atitude suspeita em frente a um bar, que, ao perceber a aproximação da guarnição esboçou nervosismo, motivo pelo queal foi realizada a abordagem pessoal, ocasião em que foi encontrado em posse do denunciado VAGNER a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie, além de 25g (vinte e cinco gramas) de 'cocaína', sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao ser questionado acerca da procedência da substância e quanto ao local em que residia, inicialmente o denunciado tentou ludibriar a equipe alegando que estava morando na casa de uma tia da qual não sabia informar o endereço, contudo, posteriormente, resolveu cooperar com o trabalho policial, informando o local onde residia juntamente com o segundo denunciado.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até a casa de nº 612, situada na Rua Sebastião da Silva Prati, no bairro Planalto, onde se depararam com o denunciado ANDERSON deitado em um colchão na sala, ao ser abordado informou que o restante dos entorpecentes estaria embaixo do colchão.

Ao averiguarem a informação, foi possível encontrar
uma sacola contendo 23 (vinte e três) invólucros de 'cocaína', pesando em média 25g (vinte e cinco gramas) cada, totalizando aproximadamente 580g (quinhentos e oitenta gramas); 13 (treze) papelotes de 'cocaína'; 15 (quinze) pedras de 'crack'; 01(um) tablete e 02 (dois) pedaços de 'maconha', pesando aproximadamente 996g (novecentos e noventa e seis gramas); 01(um) rev ́lver calibre .32, marca
Smith&Welson
, numeração 412877, municiado com 6 (seis) munições intactas de mesmo calibre; 05 (cinco) munições intactas calibre .38; 01(uma) balança de precisão; 02 (duas) folhas com anotações telefônicas, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em notas diversas; material plástico para embalo de entorpecente e 03 (três) celulares da marca
Samsung
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Indagados a respeito de todo o material encontrado,
ANDERSON
informou que veio do estado da Bahia, com o denunciado
WAGNER
, aravés de um contato que tinha com um indivíduo do Rio de Janeiro, de alcunha
'TIO'
, e tinha por finalidade receber o material entorpecente para revender na cidade de Linhares/ES, vale consignar que tais fatos foram confirmados por
WAGNER
.

Os abordados informaram aos militares que estavam na cidade de Linhares há mais de duas semanas, eis que vieram do estado da Bahia para integrar um grupo criminoso liderado pela denunciada e foragida da justiça
EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO, vulgo 'TIA'
e por seu companheiro
ED CARLOS OLIMPIO, vulgo 'TIO'
, tendo fixado residência no bairro Santa Cruz, mudando, posteriormente, para o bairro Planalto.

Apesar de terem permanecido silentes perante o delegado de polícia, quando dos seus interrogatórios, os denunciados
ANDERSON
e
VAGNER
, informaram aos policiais militares que as drogas apreendidas pertenciam à
EDNA, vulgo 'TIA'
e
ED CARLOS, vulgo 'TIO'
, pessoas amplamente conhecidas por serem chefes de bocas de fumo neste município, sobretudo na região dos bairros Santa Cruz e Planalto.

Ademais, consta do presente caderno investigativo às fls. 47/62, Relatório detalhado a respeito da vida pregressa
EDNA e ED CARLOS o qual atesta o alto grau de periculosidade do casal que controla o tráfico de drogas nos bairros supracitados, um dos lugares mais violentos e com maior índice de homicídios do estado do Espírito Santo
.

Cumpre destacar que mesmo após a prisão de
ED CARLOS
, os agentes continuam chefiando o tráfico, na medida em que a denunciada
EDNA
, através de gerentes recrutados, trasmite as ordens de distribuição e venda de entorpecente. [...]”

N
o que se refere a abordagem do corréu Wagner Pereira Santos,
após o estudo dos autos entendo que a mesma não se consolidou de forma ilegal, haja vista que o ato teve como fato motivador a fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato que a apelante encontrava-se em local público, quando, imediatamente ao avistar os agentes de segurança pública, demonstrou comportamento suspeito e nervosismo, evidentemente pelo fato de que trazia consigo drogas de forma ilícita, para fins de efetivação do tráfico de drogas, tudo conforme denunciado e devidamente comprovado.

E ainda, como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas”.

É o caso dos autos, e, portanto, não vislumbro a nulidade apontada.

Igual reflexão, de ausência de abuso de direitos, se concretiza com relação a entrada dos policias no domicílio do corréu

Wagner Pereira Santos.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e após o estudo dos autos entendo que a entrada dos policiais no domicílio do corréu se perfectibilizou de forma regular,
a uma
em razão da prévia situação fática que se vislumbrou em momento exatamente anterior, que revelou a posse de droga paras fins ilícitos;
a duas
pelo fato de que
o corréu autorizou previamente
e espontaneamente
que os policiais adentrassem
na
sua residência, conforme externa
do em juízo
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade,
evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

E ainda, não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência quando há prévia situação de flagrância quanto ao delito de tráfico de drogas,

cujo caráter é permanente,
ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência,
sendo certo que, repita-se, fora previamente autorizada a entrada dos policiais no local.

No que se refere a comprovação da autoria e materialidade dos delitos objetos da condenação do autor, afere-se que:
1.
Tais pontos foram analisados de forma minuciosa na sentença originária, e também por esta Corte, quanto do julgamento do apelo;
2.
É de todo inviável que a revisão criminal se projete como uma nova via recursal, a fim de que matérias amplamente debatidas e decididas sejam novamente apreciadas pelo Tribunal;
3.
Quanto a autoria e materialidade dos delitos denunciados, não se constata decisão contrária às provas dos autos, à luz dos argumentos de antítese externados com juridicidade no voto condutor do julgamento da apelação criminal n. 0005931-31.2019.8.08.0030, não havendo novos elementos ou provas que conduzam a conclusão diversa.

O autor fora devidamente identificado como pessoa que exercia o tráfico de drogas a distância, na região da ocorrência – e por isso não fora flagrado com drogas; fora comprovado que o autor também atendia pelo nome de como “Tio”ou “Jhó”; a prova testemunhal (policial que atuou na ocorrência) realmente destacou em juízo que os flagrados mencionaram que exerciam o tráfico de drogas também a mando de “Tio”ou “Jhó”, ou seja, a mando dos outros dois denunciados, Edna e Ed carlos.

Assim, despiciendas outras considerações,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, mantendo irretocável a condenação do requerente, e é como me manifesto.

VOTO REVISOR

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar